Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. RESTABELECIMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, imperando a regra geral da responsabilidade solidária dos fornecedores.
2. O ato de cancelamento do plano dependeu de conduta praticada pelas duas rés, conforme se constata no e-mail enviado pela administradora Allcare para a Unimed Nacional. Desta forma, por conclusão lógica, entende-se que o restabelecimento do plano determinado pela decisão recorrida também demandará de conduta a ser praticada pelas duas rés.
3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
4. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde dos segurados.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.